Tribunal: TJES
Processo: 0001354-77.2014.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001354-77.2014.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)
APELADO:
LUCIA MARIA FONTES GOMES e outros (4)
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PECULATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONTUNDENTES DAS PRÁTICAS DELITIVAS ENVOLVENDO TODOS OS RÉUS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AUSÊNCIA
DE DOLO - NÃO OBSERVADA - DOSIMETRIA - MANTIDA QUANTO A UMA RÉ - REDIMENSIONADA QUANTO A OUTRA - RECURSO
S CONHECIDOS E APENAS UM
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovadas a materialidade
e
a autoria
dos crimes descritos pelas provas documentais e testemunhais presentes nos autos, e, observada a figura do dolo por aqueles que tinham ciência da ilicitude de seus atos, preserva-se a condenação.

2. Mantém-se
a dosimetria da pena aplicada à Ré
Lúcia Maria Fontes Gomes
, uma vez que todas as circunstâncias estão devidamente justificadas pela Magistrada, em observância com aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como já consideradas a confissão espontânea e a continuidade delitiva.

3. Redimensiona-se a sanção
da corré Osmarina Domingos dos Santos Alves,
considerando neutra as “circunstâncias do crime" na primeira fase da dosimetria e, na segunda fase, atenuada a reprimenda em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

4. Preserva-se a pena dos corréus João Rodrigues de Oliveira Júnior e Gildo Dalto Júnior, visto que a pena final de ambos foi fixada no mínimo legal, acrescidas, tão somente, da continuidade delitiva, sendo despiciendas maiores considerações.

5. Recurso
s
conhecido
s
e
apenas um
parcialmente provido.

À UNANIMIDADE
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da recorrente
Osmarina Domingos dos Santos Alves

para redimensionar sua sanção de 5 (cinco) anos de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa para

3 (três) anos e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto,
substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juiz de execuções Penais, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Além disso,
NEGAR PROVIMENTO
aos demais recursos defensivos, bem como ao apelo do Ministério Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a um dos recursos e negar provimento aos demais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Conforme
r
ela
tado,
t
rata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s
pelo
Ministério Público Estadual, Gildo Dalto Júnior, João Rodrigues de Oliveira Júnior, Lúcia Maria Fontes Gomes e Osmarina dos Santos Neves, em face
da
r. s
entença
de
fls. 8.481/8.515, integrada pela decisão
de
fls. 8.601/8.602v, ambas proferidas pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara
Criminal, Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, Órfãos e Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Mimoso do Sul/ES,

que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
s
n
os crimes previstos nos
a
rtigos
312 do Código Penal e
artigo
89 da Lei de Licitações,
à pena final de 10 (dez) anos de reclusão, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de detenção, e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, bem como ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre os valores dos contratos celebrados com dispensa indevida de licitação,
à ré
Lúcia Maria Fontes Gomes; 5 (cinco) anos de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa, pelo cometimento de 18 (dezoito)
à ré Osmarina Domingos dos Santos Alves; de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre os valores dos contratos celebrados com dispensa indevida de licitação,
ao réu Gildo Dalto Júnior; e à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre os valores dos contratos celebrados com dispensa indevida de licitação,
ao réu João Rodrigues de Oliveira Júnior.

R
equerem, em síntese, a absolvição ou, subsidiariamente,
a reforma da dosimetria
da pena aplicada
,
bem como,
pleiteia
o Ministério Público,
a aplicação do concurso material entre as séries individualizadas de crimes continuados.

No que se refere
à

materialidade
do
s
crime
s
,
observa-se que
esta
s
fic
aram evidenciadas pelas

cópias dos cheques emitidos pelo IPREV, autos de apreensão, listagem de pagamentos efetuados, extratos bancários, comprovantes de depósito e notas de empenho, pagamento, liquidação e seus respectivos orçamentos, faturas, duplica
t
as, cupons fiscais e recibos, comprovantes de pagamento de diárias e relatório de audi
t
oria, além das cópias dos processos de empenho apreendidos na sede do IPREVMIMOSO.

Com relação a a
pelante
Lúcia Maria Fontes Gomes
,

acusada pelo cometimento dos crimes de peculato e d
e
dispensa de licitação indevida,
nota-se que
esta
tinha a função de presidente do
I
PREVMIMOSO, recebia vencimentos pelos serviços prestados ao órgão previdenciário,
no
montante de 2% (dois por cento) do valor total da remuneração e pensões pagas aos segurados e beneficiários
no
exercício financeiro anterior.

E
ra a responsável tanto por autorizar as restituições previdenciárias devidas aos funcionários do IPREVMIMOSO, quanto as quantias que lhes competiam, conforme disposto no artigo 29, da Lei Municipal n° 1.573/05.

Verifica-se d
os documentos a
costados à
fl. 348,
que a Ré

recebeu o pagamento de R$ 208.262,90 (duzentos e oito mil e duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) pelos seus serviços como Presidente do IPREVMIMOSO, quan
d
o, na realidade, deveria perceber o valor de R$ 22.840,94 (vinte e dois mil e oitocentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), ou seja,
recebeu, indevidamente, a quantia d
e R$ 185.421,96 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos).

A
própria Acusada
alega, em juízo, à fl. 7.791, que era incapaz de entender a conta que fez na época do fatos, senão vejamos:

[...]
nem mesmo ela foi capaz de entender o cálculo que fez à época
, mas que o prefeito
autorizou
a restituição.[...
]
(
destaque
).

[...]
o cálculo foi feito pelo
IPREV

durante
a sua gestã
o
. Por fim,
disse que não restituiu os valores indevidos porque precisaria de um acordo com o município
[...]

(destaque).

Afirmou, ainda,
ter p
articipado da elaboração dos projetos de leis que regem a referida Autarquia,
situação esta
, que somada ao fato da mesma ter sido presidente da instituição, enseja
o conhecimento das regras previstas na legislação municipal,
com ciência dos valores a receber pelos seus serviços prestados.

Desse modo,
as provas dos autos não deixam dúvidas de
que

a Acusada se apropriou, de forma indevida, da quantia de
R$ 185.421,96 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos).

No que tange a acusação referente ao desvio
de recursos públicos pelo recebimento de valores vinculados às despesas irregulares de diárias, adiantamentos e viagens,
observa-se que há provas suficientes
para mais est
a condenação.

O
s documentos anexados na
sentença a fls.
8.488/8.489, dispõe
m
sobre os gastos relativos
a
diárias (tabela 1), locomoção (tabela 2) e adiantamentos (tabela 3).

Observa-se, no entanto, que tais gastos da administração pública
devem estar
em
conform
idade com
a previsão da legislação municipal, além de acompanhados
da prestação de contas, capaz de comprovar
esses
gastos, bem como se apresentarem reve
s
tidos do interesse público.

Ao compulsar os autos, nota-se que ambas as tabelas apresentam valores exacerbados, fora do que estava previsto na legislação
municipal, além de não
ter sido realizada e
demonstra
da a
prestação de contas
dos valores percebidos
, capazes de justificar os valores
recebidos pela
Acusada.

Nessa lógica, a servidora
Lícia Guarçoni Paiva

conf
i
rmou, em juízo, à fl. 7.791, que não havia regularidade nesses pagamentos, vejamos:

[...] Q
ue em relação aos serviços era feito um processo; em um processo, primeiro se empenha, depois é feito o pagamento; que
a
s vezes, pulava-se etapa
; que em razão das viagens, a depoente sempre questionava a ré Lúcia, que
Lúcia relatou que como gestora tinha direito a

esses valores, que para os demais servidores do IPREV existia c
om
valor limite de gasto
, que se fazia uma estimativa de gasto, que o servidor comprovava o valor gasto com a diária, prestando conta; que os servidores não utilizavam os valores disponibilizados pela prefeitura; que dentro do instituto não havia previsão normativa constando valor máximo da diária; que
a função de Osmarina dentro do instituto era de auxiliar de serviços gerais; que Lúcia editou portaria nomeando Os
m
arina como tesoureira; que na condição de tesoureira, a única função de Osmarina era de assinar os cheques
;
[...](destaque).

Desse modo, ao analisar os valores disponíveis nas tabelas, observa-se que
restou

comprovado que a Acusada se apropriava indevidamente de quantias não gastas pelos demais servidores ao argumento de que era a gestora do Instituto,
chegando a exorbitante quan
tia de

R$ 154.378,84 (cento e cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Quanto ao d
esvio de recursos públicos pelo recebimento indevido de valores
que deveriam ser utilizados por terceiros em benefício da Administração Pública
,
observa-se
que
,
segundo documentos acostados na sentença a fls. 8.491/8.492,
a Apelante simulou pagamentos em nome de
Ferna
n
do Sa
nt
os Moura, Gildo Da
lt
o Júnio
r, Luciene Fernandes do Prado Rodrigues, João Rodrigues de Oliveira Júnior e Osmarina Domingos dos Santos Alves,
desviando para s
i e para seus familiares essas quantias.

O
s cheques
d
estinados inicialmente a essas pessoas
foram sacados pela própria Acusada
nas respectivas agências bancárias
, conforme fls.
5.608, 5.569, 5.587, 5.747, 6.518/6.519, 6.552, 6.558/6.559, 6.572/6.573, 5.572, 5.981, 5.637 e 6.020.

A
Ré
Osmarina Domingos dos Santos Alves
confessou, em juízo
(fl.
7.791)
,
que muito embora tenha assinado os cheques, como tesoureira, todos os valores eram destinados à
Lúcia Maria Fontes Gomes.

Sendo assim,
restou comprovado que no período compreendido entre agosto de 2010 a outubro de 2012, a Apelante desviou do IPREVMIMOSO a quantia de R$ 62.296,43 (sessenta e dois mil e duzentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos).

No que se refere ao desvio de r
ecursos públicos por meio de gastos indevidos com combustível,
nota-se que
a Apelante, mais uma vez, não
comprovou
que tais valores seriam destinados em prol do IPREVMIMOSO.

Além disso, os comprovantes anexados a fls. 648/683,
demonstram que mais de um veículo era abastecido por dia, e também ocorriam abastecimentos aos finais de semana. Somadas, essas despesas perfazem
um total de
R$ 10.362,62 (dez mil e trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), desviados pela Apelante.

Outrossim, a acusada ainda desviou recursos públicos por meio de
gastos indevidos com serviço de telefonia móvel, restaurante
s
e padaria.

Ressalte-se, que assim como os demais gastos, estes não contam com previsão legal,
bem como
não fo
ram
demonstrado
s

serem
direcionados à administração pública,
constatando-se que eram realizados
para consumo pessoal.

Nesse sentido, a
denunciada

Tanilze Maria dos Santos Rosa Maciel
,
em juízo, à fl. 7.791,
confirmou que a Ape
lante utilizava o dinheiro público
em
proveito próprio,
senão vejamos:

[...] Q
ue
familiares da acusada Lúcia adquiriam produtos na conta do IPREV, e que as notas
fiscais emitidas pelas compras foram
posteriormente
modificadas para constarem produtos de "coffee break” ao invés dos produtos
efetivamente adquiridos, já que estes não possuíam qualquer utilidade aos fins da autarquia
.

[...]

[...] Q
ue Lúcia sequer possuía conta pessoal junto ao estabelecimento em comento, ou seja,
adquiriram produtos
como se fossem destinados ao
IPREVMIMOSO
e efetuavam o pagamento com verbas públicas.

[...]

Além das condutas até então descritas, constata-se que
a Ré
também dispensou, de forma indevida, licitações para serviços prestados para
o

I
PREVMIMOSO.

Nesse
ponto
, observa-se
que a Ré
realizou a
contratação
de serviço
s sem
o devido processo licitatório
com
os corréus
Gildo Dalto Júnior, Fernando Santos Moura,
Ulyssis Verdan da Silva (falecido)
e
João Rodrigues de Oliveira Júnior.

Sob essa lógica,
um dos corréus,
João Rodrigues de Oliveira Júnior,
afirmou, em juízo, à fl. 7.791,
que
não foi feit
a
a licitação no momento de contratação dos serviços de sua empresa:

[...]
QUE
não houve licitação, foi chamando para cumprir os serviços e foi
.
[...] (destaque).

Além disso, a própria
Acusada, confessou, em juízo, que
realizou a contratação sem a licitação para o
denunciado

Ulyssis Verdan da Silva,

visando ajudá-lo.

As contratações com dispensa de licitação devem ser autorizadas por lei e motivadas de forma a
demonstra
r
as razões pelas quais houve tal dispensa,
nominando-se
as hipóteses legais que
abarcam
essa possibilidade, o que não foi feito em nenhum momento.

Posto isso,
entende-se que há provas suficientes para a configuração dos cr
imes previstos nos
a
rtigos
312, do Código Penal e
artigo
89, da Lei de Licitações,
restando
impossibilitad
o acolhimento da pretensão absolutória
por insuficiência probatória ou por questões humanitárias.

Quanto

ao recurso interposto pela corré

Osmarina Domingos dos Santos Alves
,

servidora
efetiva
de baixo grau de instrução escolar (
não terminou 5ª(quinta) série
do ensino fundamental
), com

cargo de faxineira,
verifica-se que
, em juízo,
afirmou ter sido
nomeada como tesoureira pela Ré
Lúcia Maria Fontes Gomes,
cabendo-lhe a função de assinar
o
s cheques determinados pela mesma.

E
m juízo, à fl. 7.791,

a Ré afirmou
que
ao ser nomeada não tinha ciência de que praticava atos ilegais e que chegou a se aconselhar

com
um estagiário,
o qual também teria
lhe
afirmado a ausência de problemas com relação ao que fazia.

Contudo,
co
n
traditoriamente, afirmou que
após começar a assinar tais cheques
a pedido da ré L
ucia Maria Fontes Gomes,
Osmarina
Domingos dos Santos Alves

foi aler
tada
de
“
que não se tratava de algo certo”
,
porém continuou a
pratica
r as
atividade
s como
tesoureira, senão vejamos:

[...] QUE
h
avia
m
outras pessoas com o cargo efetivo
que poderia ser contemplada com a função de tesoureira, mas que
devido os problemas que rolavam ninguém queria assumir,

mas que soube depois que já tinha sido nomeada,
QUE foi tirar dúvida com o estagiário do Ministério Publico,
que disse que não teria problema a declarante assinar o cheque.
[...]

Por
tais
razões,
demonstrad
a
a ciência inequívoca d
a
Apelante

Osmarina Domingos dos Santos Alves

com relação a ilicitude de seus atos,
desviando dinheiro público em proveito de
Lúcia Maria Fontes Gomes
,

mantém-se a condenação

pela prática d
o crime de peculato, previsto no artigo 312, do Código Penal.

Quanto ao
réu
Gildo Dalto Júnior
,

a defesa
pleiteia sua absolvição sob o fundamento de
ausência de dolo, requer
endo a
an
álise de novos
documentos juntados
após a sentença
.

Nesse
ponto, destaca-se que
o Réu
afirma ter sido
contratado por meio de procedimento licitatório
carta convite n°002/2008.
N
o entanto, até a sentença
o referido
documento não havia sido
juntado aos autos, levando o douto Magistrado ao seguinte entendimento:

[...] Embora conste nos autos a indicação de que o réu fora contratado por meio de procedimento licitatório, havendo, inclusive, indicação de que o número da licitação é o 003/2008 - convite n° 002/2008,
a única conclusão que se chega após a análise das mais de 8.400 (oito mil e quatrocentas) páginas desse processo sem que se encontre tal procedimento é a de que este nunca existiu.
[...]

Nesse contexto, muito embora a parte tenha juntado a mencionada carta convite no
s embargos de declaração à fl. 8.528
,
paira o questionamento d
a razão desse documento não ter sido apresentado durante a instrução processual, nem pelo ora Apelante, nem pelos demais denunciados no processo.

Ressalte-se que

foi oportunizado a
o Apelante a juntada d
e
documentos durante toda a instrução processual,
contudo,
sem que
houvesse
qualquer
justifica
tiva

para
a juntada intempestiva,
apresentou um documento
após a sentença,
motivo pelo qual
escorreito
o entendimento
de
primeiro grau.

R
ememore-se
que novos documentos podem ser anexados ao processo fora do tempo devido,
quando forem
referentes a fatos novos ou
comprova
da a sua inacessibilidade
até o momento da contestação
,
nos termos do Art.
435
, do CPC, utilizado por analogia:
“É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
,
aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do Art. 3º, do CPP,
o que não foi o caso dos autos.

Ademais,
foi confirmado
nos autos, inclusive pela confissão da acusada
Lúcia Maria Fontes Gomes
, supracitada, de que
houve a d
i
spensa da licitação
indevidamente
, o que
resulta n
a prática d
o crime previsto no parágrafo único, do
A
rtigo 89, da Lei n° 8.666/93.

Quanto ao corréu
João Rodrigues de Oliveira Júnior
,
o argumento defensivo d
a
ausência de
dolo
também não enseja a sua absolvição, eis que
o próprio réu a
firmou
, em juízo, que exerceu as atividades sem licitação
e que
era capaz de saber qual o procedimento adequado
a ser
seguido, uma vez que já prestou serviços para órgãos públicos,
em outras oportunidades, que foram precedidas de
licitação, senão vejamos:

[...]

QUE não houve licitação, foi chamando para cumprir os serviços e foi;
QUE teve um ano que ela fez um contrato; Q
UE já prestou serviços para outros órgãos públicos; QUE na câmara houve licitação pelo menor preço;

QUE não tinha relação de amizade com a Lúcia, apenas a conhecia da prefeitura; QUE existiu um contrato, mas que ele não chegou a ser convalidado;
[...]

Nesse contexto, está claro que o devido processo administrativo,
com exigência de
licitação, não foi seguido, ensejando, assim, a prática do
crime previsto no parágrafo único, do artigo 89, da Lei n° 8.666/93.

Comprovadas as materialidades e autorias de todos os réus envolvidos, preservam-se as condenações, razão pela qual
passa-se à
análise da
dosimetria
da pena aplicada
:

1. D
a
dosimetria
da pena aplicada
à
Ré

Lúcia Maria Fontes Gomes:

1.1. Do
C
rime de Peculato previsto no Art. 312, do CP:

O
MM.
Juiz
de primeiro grau
fixou
a
pena-base
em
7 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa,
valorando de forma negativa as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, relativas a
culpabilidad
e
,
antecedentes
,
circunstâncias

e

consequências
,
senão vejamos:

[...] A culpabilidade, além de se revelar evidenciada na nítida e deliberada intenção de violação da ordem jurídica, porque seria exigido da ré um comportamento diametralmente oposto ao perpetrado, também se apresenta elevada, pois,
na condição de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mimoso do Sul, ocasionou prejuízo exorbitante ao erário, obtendo a confiança dos servidores públicos e dela não fez jus, ressoando em um juízo de censura e reprovação maior
; os antecedentes são maculados, tendo em vista a existência de
condenação criminal definitiva (guia n° 0001020-09.2015.8.08.0032)
;
[...]

[...]
as circunstâncias em que os crimes ocorreram ensejam a exasperação da reprimenda, considerando que
a acusada desviou verbas públicas do IPREVMIMOSO por 05 (cinco) anos
; as consequências do crime foram relevantes, uma vez que
o prejuízo aos cofres públicos alcançou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e, inclusive, a municipalidade tem enfrentado questões envolvendo as finanças públicas desde então
; o comportamento da vítima (sociedade) em nada influenciou na prática os delitos.
[...]

Observa-se, portanto, que todas as circunstâncias judiciais foram devidamente justificadas,
restando
adequad
a
a valoração ao caso concreto.

Nesse
contexto,
a culpabilidade

restou demonstrada, uma vez que ré aproveitou-se do seu papel de diretora, que exigia um zelo e uma responsabilidade ain
d
a maior,
os antecedentes
são maculados, tendo, a Ré
uma sentença condenatória transitada em julgada e
m
seu desfavor, conforme fls. 8.466. Além disso, observa-se que
as circunstâncias do crime
também merecerem ser valoradas de forma negativa, visto que a Acusada desviou o dinheiro público durante anos, de diversas formas e envolvendo vários funcionários, por fim,
as consequências
também devem ser mantidas, uma vez que a Ré desviou uma quantia
exorbitante,

superior a

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais
)
.
Por esses motivos,

mantém-se a pena base em
07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco
) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, mantém-se
a
atenuante prevista no artigo 65, III, “d”
, do Código Penal(confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), reduzindo-se a pena em 1 (um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
restando a pena
intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco
) dias-multa
, conforme já fixado em primeiro grau.

Ausentes causas de
diminuição
.

E
mbora o Ministério Público tenha pleiteado a aplicação do concurso material de crimes, observa-se que no presente d
eve ser mantida a continuidade delitiva prevista no A
rtigo 71, do
C
ódigo
P
enal
,
uma vez que a Apelante praticou o crime por
282 (duzentas e oitenta e duas)
vezes
, n
as mesmas
condições de tempo, lugar e forma de execução. Desse modo, preserva-se o aumento da reprimenda em 2/3 (dois terços), restando
a
pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
, tal como fixada na sentença objurgada.

1.2 Quanto ao crime de dispensa de licitação previsto no Art. 89, do CP:

O
douto magistrado
, em primeira instância, fixou
a
pena base
em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de detenção e multa,

valorando de forma negativa as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, relativas a
culpabilidad
e
,
antecedentes

e

circunstâncias
,
senão vejamos:

[...]
A culpabilidade, além de se revelar evidenciada na

nítida e deliberada intenção de violação da ordem jurídica, porque seria exigido da ré u
m com
portamento diametralmente oposto ao perpetrado, também se apresenta elevada, pois,
na condição de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Mimoso do Sul, não zelava pela regularidade dos procedimentos inerentes á administração pública,
mas,
de forma contrária à legalidade e à moralidade, e aproveitando-se do seu poder de gestão, fazia a contratação de serviços e a compra de materiais de pessoas e empresas ligadas ao seu grupo de amizade, ressoando num juízo de censura e reprovação maior
; os a
ntecedentes são maculados, tendo em vista a existência de condenação criminal definitiva (guia n° 0001020-09.201 5.8.08.0
0
32
)
[...
]

[...]
as circunstâncias em que os crimes ocorreram ensejam a exasperação da reprimenda, considerando que a acusada incidiu na prática delitiva por longo período (de 2008 a 2012)
[...]

Nota-se que
todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram devidamente justificadas com fulcro no
caso concreto, sendo a
c
ulpabilidade

demonstrada
no
aproveit
amento da ré
do seu papel de diretora
de um instituto público
,
o qual
exigia um zelo e uma responsabilidade ain
d
a maior,
principalmente no tocante aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade.

Os antecedentes
são maculados, tendo a Ré
uma sentença condenatória transitada em julgada e
m
seu desfavor, conforme fls. 8.466 e, ainda,
as circunstâncias do crime
valoradas de forma negativa visto que a Acusada
tendo o conhecimento da obrigatoriedade do processo licitatório, dispensou a licitação de diversas empresas durante anos,
favorecendo amigos e a si mesma
, motivo pelo qual mantém-se a
pena base fixada em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, preserva-se
a
atenuante prevista no artigo 65, III, “d”
,
do Código Penal
(confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), atenuada em 9 (nove) meses de detenção, restando a
sanção intermediária
em 3 (três) anos
de detenção
, conforme já fixado em primeiro grau.

Ausentes causas de diminuição.

Embora o Ministério Público tenha pleiteado a aplicação do concurso material de crimes, observa-se que no presente deve ser mantida a continuidade delitiva prevista no Artigo 71, do Código Penal, uma vez que a Apelante praticou o crime por 9 (nove) vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, aumentando-se a a reprimenda na fração de metade (1/2), tal como fixado em primeiro grau em razão da quantidade de atos delitivos praticado, restando a
pena definitiva em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção e multa.

1.3 - Do concurso material de crimes.

Nos termos do artigo 69, do código penal, preserva-se a
pena final definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de detenção, e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa

a serem pagas no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
bem como
multa correspondente a 2% (dois por cento)
sobre os valores dos contratos celebrados com dispensa indevida de licitação.

Preserva-se o

regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, conforme disposto no artigo 33, §2°, alínea “a”.

2.
D
a
dosimetria
da pena aplicada
à
Ré

Osmarina Domingos dos Santos Alves:

A defesa
pleiteia o redimensionamento da sanção corpórea da Apelante. No entanto, observa-se que o douto magistrado de
primeira instância fixou
a
pena base
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-mu
lt
a
,
valorando de forma negativa as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, relativas as

circunstâncias

e

consequências
,
senão vejamos:

[...] as circunstâncias em que os crimes ocorreram ensejam a exasperação da reprimenda, considerando que
a acusada continuou a praticar os crimes mesmo após ser advertida p
or
seus colegas sobre os ilícitos; as consequências do crime foram extremamente relevantes, uma vez que a ré contribuiu para o elevado prejuízo aos cofres públicos
, sendo que a municipalidade tem enfrentado questões envolvendo as finanças públicas desde então; [...]

Em análise da fundamentação acima lançada, verifica-se que
as circunstâncias do crime
não foram devidamente justificadas,
eis que o fato de ter sido advertida
acerca do

desvio de dinheiro público

majoritariamente destinados
à
corré
Lúcia Maria Fontes Gomes

se mostra como elemento próprio do tipo penal
.

Q
uanto as
consequências
do crime, estas devem ser mantidas, uma vez que embora a Apelada não
fosse
diretamente favorecida com o dinheiro desviado, trata-
se
de valor ex
orbitante
, causando
imenso
prejuízo aos cofres públicos.

Por tais razões, redimensiona-se a pena-base para
3 (três) anos e 3 (três) meses
de reclusão, bem como o pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes, há de se observar
a aplicação da
atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d”
,
do Código Penal,
motivo pelo qual
atenua-se a sanção
em 6 (seis) meses, fixando-
se
a pena em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, preserva-se a causa de diminuição prevista no artigo 29, §1°, do código penal, diminuindo
a reprimenda em 1/6 (um sexto),
fixando-a pena em
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Preserva-se a aplicação da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), uma vez que observadas as mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, tendo a Apelante praticado o referido crime por 18 (dezoito) vezes, fixando-se a
pena final em definitivo
em 3 (três) anos e 20 (vinte) dias, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Fixa-se o
regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
conforme disposto no artigo 33, §2°, alínea “c”,
substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, conforme o Artigo 44, §2°, do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juiz de Execuções Penais.

Despiciendas maiores considerações com relação aos Réus
João Rodrigues de Oliveira Júnior
e
Gildo Dalto Júnior
,
uma vez que a insurgência recursal foi apenas quanto a materialidade e a autoria delitiva, eis que a sanção definitiva de ambos foi fixada no mínimo legal, sendo majorada, tão somente, em decorrência da continuidade delitiva, preservas, portanto,
em

3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção
, além do pagamento de
multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre os valores dos contratos celebrados com dispensa indevida de licitação.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
d
a

recorrente
Osmarina
Domingos dos Santos Alves

para
redimensionar sua sanção de 5 (cinco) anos de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa para

3 (três) anos e 20 (vinte) dias
de reclusão
,
além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto,
substituída a sanção corpórea por
duas penas restritivas de direito,
a serem
fixadas pelo Juiz de execuções Penais,
além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Além disso,
NEGO PROVIMENTO
aos demais recursos defensivos, bem como ao apelo do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.